Tribunal: TJES
Processo: 5006122-67.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006122-67.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DELTA AIR LINES INC e outros
RECORRIDO: ADRIANO RIVA DO CARMO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5006122-67.2023.8.08.0024.
Recorrente: DELTA AIR LINES INC.
Recorrido: ADRIANO RIVA DO CARMO.

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AÉREO. AVARIA DE BAGAGEM. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE ADQUIRIU PASSAGENS AÉREAS POR CODESHARE ENTRE AS REQUERIDAS, PARA O TRECHO LAS VEGAS A VITÓRIA, COM CONEXÕES EM ATLANTA E GUARULHOS, PARA O DIA 28/01/2023. RELATA QUE AO CHEGAR EM GUARULHOS, REALIZOU A RETIRADA DE SUAS BAGAGENS PARA DESPACHO NO TRECHO NACIONAL E VERIFICOU QUE SUAS BAGAGENS HAVIAM SIDO AVARIADAS. AFIRMA QUE AO BUSCAR ATENDIMENTO JUNTO AOS PREPOSTOS DA REQUERIDA DELTA, RECEBEU A INFORMAÇÃO DE QUE DEVERIA CONTATAR A LATAM PARA SOLICITAR REEMBOLSO, TENDO SIDO ETIQUETADAS AS BAGAGENS PELA CORRÉ NO ATO DA COMUNICAÇÃO E IMPEDIDO O REGISTRO DO RELATÓRIO DE IRREGULARIDADE DE BAGAGEM - RIB. ADUZ QUE EMBARCOU NO TRECHO NACIONAL E AO CHEGAR EM SUA RESIDÊNCIA CONTATOU A DELTA NOVAMENTE QUE NEGOU ASSISTÊNCIA, AFIRMANDO QUE A RESPONSABILIDADE ERA DA LATAM. DESSE MODO, ENTENDENDO QUE O EVENTO NARRADO LHE TROUXE DISSABORES, AJUIZOU A PRESENTE AÇÃO POSTULANDO A CONDENAÇÃO DAS REQUERIDAS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, NO MONTANTE DE R$ 10.734,03.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Em face do exposto: 1 - Declaro EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VI, do NCPC, por ilegitimidade passiva da Requerida TAM LINHAS AÉREAS S/A. 2 - Declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no artigo 487, I do CPC/2015, e julgo parcialmente procedente os pedidos autorais e em consequência, condeno, a parte Requerida DELTA AIR LINES INC ao pagamento de indenização danos morais que arbitro o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros e correção monetária, conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo, ambos a partir desta data. Julgo improcedente o pedido autoral de indenização por danos materiais, conforme fundamentação acima. Indefiro o pedido autoral de concessão do benefício da justiça gratuita.’’.

(3). RECURSO DA PARTE RÉ.
REQUER QUE SEJA DADO TOTAL PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO, REFORMANDO-SE A R. SENTENÇA A QUO PARA QUE SEJA EXCLUÍDA A INDENIZAÇÃO EM DANO MORAL, JÁ QUE AS OCORRÊNCIAS DO CASO CONCRETO NÃO SÃO CAPAZES DE CONFIGURAR INDENIZAÇÃO NESTE SENTIDO. SUBSIDIARIAMENTE, CASO MANTIDA A CONDENAÇÃO, QUE O VALOR SEJA DRASTICAMENTE REDUZIDO PARA QUE RESPEITE O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, ADEQUANDO-SE AO CASO DOS AUTOS, SEM OBTENÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA PELO RECORRIDO, TAMPOUCO CARÁTER PUNITIVO PARA A RECORRENTE.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA NÃO APRESENTADAS. (5). DO MÉRITO.
A RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES É DE NATUREZA CONSUMERISTA, HAJA VISTA AS PARTES ESTAREM INSERIDAS NOS CONCEITOS DE FORNECEDOR E CONSUMIDOR PREVISTOS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, LEI Nº. 8.078/90
. O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE A APURAR SE A RECORRENTE DEVE SER CONDENADA EM DANOS MORAIS, EM DECORRÊNCIA DA AVARIA EM BAGAGEM DO RECORRIDO. APÓS ANÁLISE DOS AUTOS, VERIFIQUEI TER SIDO CONTRATADO SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO, E AO ADVIR INCONTROVERSA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, FOI CONSTATADO AVARIA DE BAGAGEM, DIANTE DO OCORRIDO, EXSURGE A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA AÉREA PELA REPARAÇÃO DOS DANOS EXPERIMENTADOS PELO CONSUMIDOR, COM INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO CDC. O TRANSPORTADOR É RESPONSÁVEL PELO DANO CAUSADO EM CASO DE DESTRUIÇÃO, PERDA OU AVARIA DA BAGAGEM REGISTRADA, NO CASO EM QUE A DESTRUIÇÃO, PERDA OU AVARIA HAJA OCORRIDO A BORDO DA AERONAVE OU DURANTE QUALQUER PERÍODO EM QUE A BAGAGEM REGISTRADA SE ENCONTRE SOB A CUSTÓDIA DO TRANSPORTADOR. COM EFEITO, A AVARIA DE BAGAGEM CONFIGURA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, ATRAINDO A RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR QUANTO À SUA REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL, CONSOANTE ARTIGO ACIMA. EVIDENCIADA À DEFEITUOSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO, IMPÕE-SE A CONDENAÇÃO DA EMPRESA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DEVE SER FIXADO CONSIDERANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, O BEM JURÍDICO LESADO, A SITUAÇÃO PESSOAL DOS AUTORES, INCLUSIVE SEU CONCEITO, O POTENCIAL ECONÔMICO DO LESANTE, A IDEIA DE ATENUAÇÃO DOS PREJUÍZOS DA DEMANDANTE E O SANCIONAMENTO DA REQUERIDA A FIM DE QUE NÃO VOLTE A PRATICAR ATOS LESIVOS SEMELHANTES CONTRA OUTREM. ESTABELECIDA, ASSIM, A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR, COM BASE NO ARTIGO 14 DO CDC. DEVE-SE ESCLARECER QUE A INDENIZAÇÃO NÃO PODE SER ARBITRADA EM VALOR TÃO GRANDE QUE SE CONVERTA EM FONTE DE ENRIQUECIMENTO, NEM EM VALOR TÃO PEQUENO, QUE SE TORNE INEXPRESSIVO. NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, OBSERVO QUE O VALOR DE INDENIZAÇÃO MOSTRA-SE ADEQUADO AOS PRECEDENTES QUE SÃO UTILIZADOS POR ESTA TURMA RECURSAL, CONSIDERADOS INDIVIDUALMENTE.
(6).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (7). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (8). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NA FORMA DO ART. 85, §2º, DO CPC.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)